Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
1. O voto divergente apresentado pelo exmo. Min. Edson Fachin, que conhecia de aclaratórios para aprimoramento do precedente em maior extensão, chegando a estabelecer condicionantes para a admissão das ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde pelos entes públicos -, dentre elas a inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas -, não prevaleceu para efeito de fixação da tese em sede repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal assentiu, ao fim, pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada.
2. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Prevalece nesta Corte de Justiça a interpretação de que “é indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento [...] necessário ao tratamento [...], na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito (off label)” (Acórdão 1430028, 07081126220218070016, Rel. Des SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgado em 9/6/2022, PJe 21/6/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.